Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.

2. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

3. Transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem suspensão do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.

4. Recurso provido.